Tribunal: TJSP
Processo: 1011372-44.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – negativação – alegação de desconhecimento da dívida – impossibilidade – réu que cumpriu o ônus probatório e comprovou a origem e a evolução da dívida – apontamento devido – prévia notificação – obrigação que não é do credor, mas sim do órgão mantenedor de crédito – Súmula 359 do STJ – litigância de má-fé reconhecida – sentença mantida – recurso não conhecido em

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – negativação – alegação de desconhecimento da dívida – impossibilidade – réu que cumpriu o ônus probatório e comprovou a origem e a evolução da dívida – apontamento devido – prévia notificação – obrigação que não é do credor, mas sim do órgão mantenedor de crédito – Súmula 359 do STJ – litigância de má-fé reconhecida – sentença mantida – recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011372-44.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEX SOUZA
MARQUES NICÁCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: não conheceram de
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-44.2019.8.26.0007 -Voto no 16870 - smc
2
VOTO No: 16870
COMARCA: São Paulo Foro Regional Itaquera - 2a Vara Cível
APTE. : Alex Souza Marques Nicácio (Justiça Gratuita)
APDO. : Banco Bradesco S.A.
AÇÃO CONDENATÓRIA negativação alegação de desconhecimento da
dívida
impossibilidade
réu que cumpriu o ônus probatório e
comprovou a origem e a evolução da dívida
apontamento devido

prévia notificação obrigação que não é do credor, mas sim do órgão
mantenedor de crédito
Súmula 359 do STJ
litigância de má-fé
reconhecida sentença mantida recurso não conhecido em parte e, na
parte conhecida, não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-44.2019.8.26.0007 -Voto no 16870 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 2a Vara Cível do Foro Regional Itaquera da Comarca de São Paulo,
Dra. Sueli Juarez Alonso, que nos autos da ação condenatória movida pelo
apelante contra o apelado, julgou improcedente o pedido. Condenou o autor ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 20% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade. Condenou, ainda, ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor da causa e a
indenização por dano processual fixada em R$ 5.000,00, nos termos do art. 98, §
4o, do CPC.
Recorre o autor e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que o autor tomou conhecimento de um
apontamento negativo em seu nome promovido pelo réu, no valor de R$
1.181,84, vencido em 18/12/2015 e incluído em 11/01/2018.
Alega que não recebeu a notificação prévia sobre a inscrição e
que passou a receber cobranças constantes, o que acarretou dano moral.
Pede a indenização e a declaração de inexistência do débito, com
a procedência.
Em contestação, o réu afirma a existência de relação jurídica
contratual, pois foi disponibilizado ao autor o cartão de crédito no 498582****0012,
emitido em 08/02/2013 e cancelado por inadimplemento e cujo saldo devedor na
data do cancelamento era R$ 1.181,84.
Rechaça o dano moral, afirma que a negativação foi legítima e
que deve ser aplicada a Súmula 359 do STJ.
Requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou o autor ao
pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados em 20% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade. Condenou, ainda, ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-44.2019.8.26.0007 -Voto no 16870 - smc
4
multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor da causa e a
indenização por dano processual fixada em R$ 5.000,00, nos termos do art. 98, §
4o, do CPC.
Apelação do autor (fls. 201/215).
Contrarrazões do réu (fls. 218/225).
Em suas razões, o apelante afirma que não sabia que o
apontamento tratava de seu cartão de crédito, pois data de vencimento e a data
do apontamento são diferentes, assim como os valores envolvidos.
Afirma que nunca recebeu a notificação prévia sobre o
apontamento e que o apelado não comprovou o envio dessa notificação.
Rechaça a litigância de má-fé e requer a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, o apontamento impugnado nesta ação está descrito a
fls. 30.
O primeiro ponto a ser analisado é a questão da falta de
notificação prévia.
O réu é parte ilegítima para responder por eventuais danos
causados pela ausência dessa notificação, pois a obrigação é do mantenedor dos
órgãos de crédito, como está consolidado na Súmula 359 do STJ.
Portanto, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.
Ademais, o réu comprovou a relação jurídica com contrato
assinado (fls. 69).
Os documentos de fls. 89/164 são as faturas emitidas em razão
desse contrato.
Observe-se que a primeira fatura teve vencimento em 15/03/2013
e o inadimplemento ficou configurado em 15/11/2015, já que o último pagamento
ocorreu relativo à fatura vencida em outubro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-44.2019.8.26.0007 -Voto no 16870 - smc
5
Desde então nenhum pagamento foi feito.
O fato de o valor estar minimamente diferente em nada interfere
já que a atualização ocorre de forma automática, assim como a data da inscrição,
já que fica registrado o dia em que houve a efetiva disponibilização a terceiros.
A relação jurídica contratual está provada, bem como a origem da
dívida, não havendo qualquer justificativa para que seja declarada a inexistência
do débito.
Não se compreende como o autor pôde esquecer de uma dívida
com valor superior a um salário mínimo.
Fica mantida a exigibilidade do débito e a inscrição.
Por fim, é manifesta a litigância de má-fé.
Nos termos da legislação processual vigente, tem-se que:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II alterar a verdade dos fatos;
III usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI provocar incidente manifestamente infundado;
VII interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé
a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por
cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com
todas as despesas que efetuou.”
Não se olvide que a norma legal admite que o julgador reconheça
a litigância de má-fé e, por consequência, o dano processual ao adverso, de
ofício ou a requerimento (art. 81, caput, primeira parte, do CPC).
É evidente que houve tentativa de alteração da verdade dos
fatos.
O STJ já se manifestou sobre o tema, inclusive em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011372-44.2019.8.26.0007 -Voto no 16870 - smc
6
recurso repetitivo:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 18,
CAPUT E § 2o, DO CPC. NATUREZA REPARATÓRIA. PROVA DO
PREJUÍZO. DESNECESSIDADE.
1. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a indenização prevista no
art. 18, caput e § 2o, do códex processual tem caráter reparatório
(ou indenizatório), decorrendo de um ato ilícito processual.
Precedente da Corte Especial, julgado pelo rito do artigo 543-C do CPC.
2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja
condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput
e § 2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé.
3. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(EREsp 1133262 / ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em 03/06/2015)
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM
INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2o,
DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE
TÊM NATUREZAS DIVERSAS.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538,
parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente
administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a
função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a
sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2o, do Código de Processo Civil,
de natureza reparatória.
2. No caso concreto, recurso especial não provido.”
(REsp 1250739 / PA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado nos termos do art. 543/C do CPC/1973 em 04/12/2013).
Fica, portanto, mantida a sentença em todos os seus termos.
Sem majoração da sucumbência pois fixada no máximo legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE de parte do recurso e, na
parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO.
ACHILE ALESINA
Relator